Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0707187-36.2020.8.07.0005 RECORRENTE: RUBENS PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intime-se a Assistente de Acusação para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso do réu RUBENS PEREIRA DO NASCIMENTO, conforme diligência apontada pela Procuradoria de Justiça no ID 47069418. 2. Após, dê-se vista novamente à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator